Tribunal: TJDFT
Processo: 0741272-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. MENOR. REDUÇÃO DO CONTATO. DIAS DE FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS. CONVIVÊNCIA PATERNA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de guarda e visitação, cumulada com alimentos, em que o juiz realizou a regulamentação provisória do direito de visitas. 1.1. Nesta sede, o agravante requer pedido de tutela antecipada, para conferir ao genitor o direito de poder pegar o seu filho nas segundas-feiras das 14:30 até as 18:00; nas sextas-feiras das 14:30 até as 18:00, levando às aulinhas praticadas pelo menor todas as semanas; aos sábados alternados das 10:00 às 18:00 e aos domingos alternados, das 10:00 às 18:00. Quando pegá-lo no sábado, não o pegará no domingo; quando o pegar no domingo pegará aos sábados da mesma semana.
2. Os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos. 2.1. Veja: “(...) A visitação constitui direito do filho de conviver com o genitor não guardião e também deste (pai) em acompanhar e dirigir a educação do filho, buscando-se a situação ideal que assegure a convivência mais próxima possível para preservar o vínculo afetivo e saudável entre ambos. (...) 3. Negou-se provimento ao recurso”. (07011807220218079000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 16/11/2021).
3. Há plausibilidade suficiente na tese do agravante para a concessão da tutela de urgência formulada no recurso apenas para permitir que o genitor acompanhe o seu filho todas as segundas-feiras das 14h30 às 18h, durante a aula realizada na BodyTech. Este contato com o filho, de forma semanal e sem pernoite, reduzirá o intervalo entre as visitas (atualmente, fixadas a cada 15 dias) e possibilitará maior convivência com o genitor neste momento importante de desenvolvimento infantil.
4. Por outro lado, em relação ao pedido de visitação nas sextas e domingos alternados, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que regulamentou o regime de convivência paterno provisório, no intuito de estabelecer o contato entre pai e filho de forma gradativa, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.
5. Recurso parcialmente provido.